Tribunal: TJMT
Processo: 1014518-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO CARLOS RIBEIRO, ANTONIO LUIZ DE SOUZA, CLAUDETE SEGAL DOS SANTOS, CRISTIANE REGINA DA SILVA, DANIEL PEREIRA DOS SANTOS, DERCIO ZOPELARO, EDUARDO DE CARVALHO, ERICA DE ALMEIDA BATISTA, EZIQUEL DE ALMEIDA, GENAIR DE FATIMA DE ALMEIDA RODRIGUES, IVETE MARAFICO DA SILVA, JOÃO ANDRE ROSA CABRAL, KLEBER CABRAL DE MELO, LAUDINEI BATISTA DE SAO MIGUEL, LEANDRO SOCORRO FRANCISCO, LUCINALVA SANTOS SOARES, MADALENA MARTINS, MAQUICIEL DE SOUZA, MARCOS BENEDITO DA SILVA, MARIA GENI DA SILVA, MARIA LUIZA DE SOUSA, MARIA NEUDA SANTANA DE CASTRO, MARIO SILVESTRE DOS SANTOS, MESCIAS MARTINS DE OLIVEIRA, OROZINO GONCALVES ADELINO, OSMAR BENVINDO TOMAZ, ROBERTO DE CARVALHO PERES, RODRIGO FERNANDO VICONA DE OLIVEIRA, ROSENI BENEDITA DE OLIVEIRA, VALDECIR COELHO VIEIRA, VANILDA DOS REIS, com o fito de suspender a decisão, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1001385-15.2017.8.11.0025 ajuizada por NELSON VARIANI INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA – EPP, rejeitou a preliminar arguida em sede de contestação, para que a lide fosse extinta, sem julgamento do mérito.
Inicialmente, os agravantes buscam obter o deferimento da justiça gratuita, sob o breve argumento de que tal pedido se encontra pendente de análise perante o Juízo de origem.
Pois bem.
Como cediço, a afirmação da própria hipossuficiência pela parte possui presunção relativa de veracidade, que prevalece até que o contrário prove o adverso ou dela desconfie o julgador.
Com efeito, entendendo o julgador que há fundadas razões para crer que o requerente da assistência judiciária gratuita não se encontra no estado de hipossuficiência declarado, tal pleito deve ser indeferido.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. (...). (AgInt no AgRg no AREsp 781.985/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016)
Na hipótese, não há comprovação nos autos acerca da hipossuficiência financeira dos recorrentes, que atuam em litisconsórcio, que justifique a possibilidade de deferimento da isenção das custas processuais, pelos menos as relativas a este recurso.
Contudo, antes de indeferir o pedido, deve ser oportunizado ao requerente, a comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da assistência judiciária gratuita, em observância ao disposto no §2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...).
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
Assim, intimem-se os agravantes para que, no prazo de cinco (5) dias, comprovem documentalmente o preenchimento dos pressupostos para a concessão da assistência judiciária gratuita, sob pena de inadmissibilidade do recurso, reservando-se, de qualquer forma, a possibilidade do recolhimento do preparo, desde logo.
Publique-se.
Cumpra-se.